Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700432-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: MARIA ERLI BORGES TAFFNER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. ART. 301 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do bloqueio de valores existentes na conta bancária da recorrente, com a finalidade de assegurar o custeio de tratamento médico indicado pelo profissional de saúde à recorrida. 3. Constatada a resistência da agravante em cumprir fielmente ordem judicial que fora, inclusive, mantida integralmente por este Relator, é legítima a adoção de outras medidas idôneas para assegurar o fornecimento de tratamento médico à autora, a exemplo do bloqueio de quantia existente em conta bancária da recorrente, nos termos da regra prevista no art. 301 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de perigo e irreversibilidade dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de valores para custear o tratamento da requerida; b) artigos 10, incisos VI e VII, 12, 35-C, todos da Lei 9.656/98, 47 e 54, § 3o, ambos do CDC, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando que trata-se de tratamento experimental, não havendo dados de eficácia e segurança clínica para o uso do fármaco em questão; c) artigos 369 e seguintes do CPC, requerendo a revaloração das provas; d) artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, ressaltando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 106/STJ. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 47494734). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 300, 369 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 10, incisos VI e VII, 12, 35-C, todos da Lei 9.656/98, 47 e 54, § 3o, ambos do CDC, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, não cabe dar seguimento ao apelo, pois verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior, referente ao Tema 106/STJ, é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 47494734). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020